Tribunal: TJBA
Processo: 8000080-63.2019.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000080-63.2019.8.05.0253 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARINEIDE EVANGELISTA LIMA Advogado(s): FERNANDO SOARES GIL, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE TANHACU Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE TANHAÇU. GRATIFICAÇÃO NOMINADA DE SEXTA PARTE. LEI MUNICIPAL Nº 233/1997. REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO QUANDO PROPOSTA A AÇÃO ORDINÁRIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O VÍNCULO PRECÁRIO COM O MUNICÍPIO EM PERÍODO ANTERIOR AO VÍNCULO EFETIVO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. ART. 80, I, DA LEI PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000080-63.2019.8.05.0253, em que figuram como Apelante MARINEIDE EVANGELISTA LIMA e como Apelado o MUNICÍPIO DE TANHAÇU. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente